Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702274-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILTON VITORINO DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Nilton Vitorino dos Santos em face da r. decisão (ID 177122441, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS, indeferiu o requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco OSIMERTINIBE. Alega que é titular do plano de saúde fornecido pelo Agravado e que foi diagnosticado com Adenicarcinoma Lepídico Não Mucinoso Metástico para Pulmão (CID C34) com mutação de éxon 19 EGFR. Sustenta que, após o diagnóstico, foi indicado o uso da medicação referida, na posologia de 80mg/dia, por tempo indeterminado até a progressão da doença ou toxicidade limitante; todavia, o fornecimento não foi autorizado pelo Instituto. Argumenta que não há substituto para o medicamento e que o não uso implica risco para a vida dele. Acrescenta que a nota técnica do NATJUS citada na fundamentação da decisão recorrida evidencia que o tratamento deve ser feito preferencialmente com a medicação prescrita. Requer antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça o fármaco prescrito pela médica que o acompanha. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico, o Agravante, com 70 (setenta) anos, recebeu, em 15/8/2023, diagnóstico de “Adenocarcinoma Lepídico não Mucinoso Metastático para Pulmão” com mutação do éxon 19 EGFR (ID 176955849, na origem). A tutela de urgência foi indeferida na decisão recorrida, basicamente sob o argumento de que o pedido médico não apresenta informações suficientes para justificar o emprego do fármaco imediatamente, pois não relata tentativa de tratamento com outras medicações de primeira linha. Todavia, a médica que acompanha o tratamento foi peremptória ao afirmar que não há medicação substitutiva para o caso do Agravante, pois a literatura médica e estudos robustos demonstram que os pacientes que apresentam a mutação driver acionável, circunstância do Recorrente, não respondem ao tratamento de quimioterapia com imunoterapia, “piorando os desfechos de sobrevida livre de progressão e sobrevida global”, além do fato de que há maior toxicidade relacionada à quimioterapia (ID 176955849). A Nota Técnica no 943, do NATJUS, citada na decisão recorrida, consigna expressamente que “Para doença avançada, em serviços onde é possível realizar o teste genético, antes de se iniciar o tratamento, o tumor é testado para as mutações patogênicas, como os genes EGFR, ALK, ROS1 ou BRAF. Se um desses genes está mutado nas células cancerígenas, o primeiro tratamento pode ser direcionado para a mutação específica (terapia alvo). Exemplos de medicamentos imunoterápicos que podem ser usados como primeiro tratamento em doenças avançadas de acordo com as mutações” “Alterações no gene EGFR: os medicamentos anti-EGFR (inibidores de tirosino quinase – TKI) como erlotinibe, gefitinibe, afatinibe, dacomitinibe ou osimertinibe” (ID 177122441 - pág. 11). (grifou-se) Acrescenta a referida nota que “Segundo as diretrizes brasileiras da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), publicadas em 2021, para câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) não escamoso, metastático e com perfil genético determinado, a terapia de primeira linha em bom status funcional e (ECOG 0-1) e &lt;70 anos” com mutação dirigida EGFR, é o fármaco Osimertinibe 80mg VO 1x/dia continuamente (ID 177122441 - pág. 12). Nesse cenário, as informações prestadas pela médica do Agravante e constantes da própria Nota Técnica denotam a probabilidade do direito. O periculum in mora, por sua vez, também se evidencia, pois, conforme indicação do Relatório Médico (ID 176955849), há gravidade clínica no quadro do Agravante e risco de descompensação pulmonar. Nesse contexto e considerando a fase de análise perfunctória, viável reconhecer os requisitos para o deferimento da medida requerida. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça o fármaco OSIMERTINIBE ao Agravante, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a incidência ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator